Tribunal: TCU
Processo: 026.587/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Formar e manter 01 equipe de tênis de cadeira de rodas na categoria principal masculino para disputar torneios organizados pela Federação Mineira de Tênis e Confederação Brasileira de Tênis (no da TCE no sistema: 802/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11132/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor do débito monetariamente atualizado apontado nos presentes autos é inferior a R$ 100.000,00, quantia fixada no art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012, e que ainda não há citação válida; Considerando que o art. 19 do mesmo normativo disciplina que " aplicam-se as disposições constantes do art. 6o desta Instrução Normativa às tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida, que se encontram em tramitação no Tribunal de Contas da União" ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19 da IN TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem prejuízo da adoção das medidas previstas no art. 15 da IN TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 026.587/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eder Ferreira Rodrigues da Silva (XXX.531.696-XX) e Unipabe - União dos Paraplégicos de Belo Horizonte (21.020.987/0001-86) 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Ricardo Roesch Morato Filho (OAB/DF 30.354) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 104.